Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711984-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANDRE ROCHA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por se tratar de ação relacionada à saúde, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator